Tribunal: STF
Processo: ARE 1523155
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ivaldo Dias Leite formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 21) contra acórdão (eDoc 13) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Extrai-se da ementa do julgamento o seguinte trecho:



     APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. APOSENTADORIA. PROFESSOR. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. FATOR DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO APLICÁVEL AO CASO. LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA.



    [...]



    3. Não existe no ordenamento jurídico qualquer previsão para combinar normas distintas de aposentadoria especial. Autorizar a contagem do tempo trabalhado como policial militar da maneira pretendida pelo apelante representaria a criação de um regime ainda mais especial. Precedentes. 



    4. Recurso conhecido e não provido.



    Assevera, em síntese, que essa conclusão, ao impossibilitar, para fins de aposentadoria, a contagem como tempo especial do período em que a parte recorrida exerceu função de policial militar, viola preceitos constitucionais.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Corte Distrital (eDoc 25), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo da controvérsia:



    12. O apelante narra na inicial que é professor da Secretaria de Estado de Educação do DF desde 20/3/1997. No período de 15/4/1988 a 20/3/1997, trabalhou como policial militar na Polícia Militar do Distrito Federal. 



    13. Em 2/6/2022, requereu administrativamente a averbação do tempo de serviço prestado na PMDF. Apesar de deferido, o período trabalhado como policial militar foi averbado como tempo comum. 



    14. Defende o direito à contagem especial do período como policial militar, tendo em vista o risco à vida e à integridade física inerentes à atividade desempenhada. Acrescenta que seu direito está amparado pelas teses fixadas na Súmula Vinculante nº 33 e no Tema nº 942 da Repercussão Geral do STF. 



    15. A controvérsia consiste em determinar se o requerente faz jus à contagem de tempo de serviço prestado como Policial Militar convertido com aplicação de fator 1,4 para tempo comum. 



    16. Sem razão o apelante.



    Feito esse registro e considerado se tratar de pedido de reconhecimento de tempo especial supostamente exercido na função policial militar, destaco que o regime previdenciário dos militares não contempla a aplicação das normas relativas aos servidores públicos civis, à exceção do contido no § 9º do art. 40 da Carta Federal. 



    A propósito, confira-se entendimento do Plenário da Suprema Corte nesse sentido:



    CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º , IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO.



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores.



    II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios.



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria.



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas.



    V - Recurso extraordinário desprovido.



    (RE 570.177, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes.



    2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que “o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade”. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente.



    (ADO 28, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Desse modo, diferentemente do que restou decidido pela origem, são inaplicáveis ao militar os requisitos e os critérios diferenciados endereçados àqueles servidores civis cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (art. 40, § 4º, III, da CF/88, na redação anterior à EC n. 103/19). 



    Cito outros precedentes nessa direção:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Aposentadoria especial. Policial Militar. 3. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º, da CF de 1988. Decreto Estadual 260/1970. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 902.124 AgR, ministro Gilmar Mendes)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. INDEFERIMENTO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA DE APOSENTADORIA ESPECIAL: ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 18.758 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Em casos análogos e na mesma diretriz, aponto, ainda, as decisões individuais proferidas nos seguintes processos: ARE 1.391.300, ministro Alexandre de Moraes; RE 1.366.515 e RE 1.396.193, ambos de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.415.874, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente